Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS NO CONTEXTO DA PRÁTICA DELITIVA. RESTITUIÇÃO NEGADA.
1. Evidenciando o conjunto probatório que o réu vendeu e, tinha em depósito, entorpecente com destinação ilícita, não há falar em ausência de materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, restando incabível o pedido de absolvição por ausência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo e na presunção da inocência.
2. O histórico infracional do acusado na Vara da Infância e da Juventude, além da gravidade de atos pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal dos citados atos, com o crime em apuração, autorizam a não incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1916596/SP.
3. Sem prova da origem lícita do dinheiro em espécie, apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, conclui-se que se trata de produto do crime, pelo que devido seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
4. Recurso desprovido.